Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal c/c art. 181 da Lei de Execução Penal, havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, será ela convertida em privativa de liberdade.
2. Recurso conhecido e desprovido.